Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709279-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. A. M. I. S. A. contra decisão (Id. 85476455 dos autos no 0701685-94.2021.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer proposta por C. Q. P. em face da operadora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, a partir da citação e intimação, arque com os custeios do tratamento prescrito ao autor, nos moldes indicados pelo médico assistente, promovendo o depósito da quantia de R$15.900,00 em Juízo, no prazo de 5 dias, sob pena da incidência de multa cominatória no valor de R$30.000,00, além de outras medidas coercitivas. Em suas razões recursais, a operadora ré sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, probabilidade do direito, consistente no fato de que não está previsto no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes cobertura para o fornecimento de órteses não ligada ao ato cirúrgico, e risco de dano, consubstanciado no fato de que poderá sofrer grandes prejuízos pecuniários, de difícil ou impossível reparação. Aduz que a manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar o custeio do procedimento requerido implica em esvaziamento do mérito do feito de origem, sem o devido contraditório, havendo ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Salienta que o contrato de plano de saúde está de acordo com as normas da ANS acerca das coberturas, limites e exclusões contratuais e que o fornecimento de órtese não ligada ao ato cirúrgico não possui cobertura contratual obrigatória. Assevera que se depreende da documentação juntada aos autos que o pedido para a aquisição de insumos não está associado ao ato cirúrgico ou se mostra essencial para a realização do tratamento, sendo a órtese craniana de uso domiciliar, não cabendo o fornecimento do material para uso fora do ambiente hospitalar/clínico. Alega a ausência dos elementos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem, vez que a recusa de cobertura está respaldada na legislação e contrato de assistência à saúde; bem como que os relatórios médicos não evidenciam a urgência e emergência do caso, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, não havendo risco de morte. Defende a taxatividade do rol da ANS, ante a justificativa de que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com os custos de procedimentos considerados experimentais, sob pena de colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Ressalta que o valor da multa cominatória se revela excessivo, não podendo ser arbitrado em quantia muito superior à obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto; bem como que o prazo aplicado se revela exíguo para o cumprimento da obrigação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, pleiteia o provimento do presente recurso para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora agravante de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, postula pela exclusão ou redução das astreintes, bem como a fixação de prazo razoável para cumprimento da determinação. Preparo no Id. 24490440. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Em análise sumária do feito, verifica-se a verossimilhança das alegações da operadora ré, vez que a exclusão contratual de cobertura da órtese craniana pretendida encontra respaldo na legislação de regência dos planos de saúde, especialmente na Lei 9656/98, que assim estabelece em seu artigo 10, VII: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” Outrossim, resta caracterizado o fundado receio de dano, a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isso porque a não concessão do efeito suspensivo resultará na necessidade de imediato desembolso, pelo plano de saúde, dos valores informados pelo médico particular para aquisição da órtese craniana, sem que se tenha solucionado a controvérsia atinente à obrigatoriedade ou não do custeio do tratamento pelo plano. Além disso, o magistrado a quo concedeu o exíguo prazo de 5 dias para o fornecimento do tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$30.000,00, a corroborar a necessidade de suspensão do feito, a fim de aguardar a análise do mérito do agravo pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o agravo nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Após, remeta-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, ante a presença de interesse de menor. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora